Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-36.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000838-36.2024.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[N. C. B. - CPF: 120.489.971-12 (EMBARGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), OVANDIR BATISTA JUNIOR - CPF: 009.566.881-01 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), OVANDIR BATISTA JUNIOR - CPF: 009.566.881-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença de extinção do cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à origem para liquidação de multa cominatória (astreintes) fixada em tutela de urgência, sob o fundamento de descumprimento parcial e tardio da obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento multidisciplinar. A embargante sustenta omissão quanto à delimitação do período de descumprimento e ao exame do ônus da prova, bem como contradição interna no julgado, requerendo efeitos infringentes para afastar a incidência das astreintes e restabelecer a sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não delimitar o período de descumprimento para fins de incidência das astreintes; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC; e (
iii
) determinar se existe contradição interna no julgado quanto ao reconhecimento de cumprimento parcial e tardio da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem âmbito cognitivo restrito e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art.
1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório.

4.
O acórdão embargado reconhece a exigibilidade das astreintes fixadas na tutela de urgência e determina o retorno dos autos à origem para apuração do
quantum
em fase de liquidação, sem fixar valor
total
ou período certo de incidência da multa.

5.
A delimitação do período de descumprimento constitui matéria própria da fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC, competindo ao juízo de origem apurar a existência, duração e extensão do inadimplemento, sob pena de supressão de instância.

6.
O julgado enfrenta o conjunto probatório ao afirmar que houve cumprimento parcial e tardio da obrigação, reconhecendo a ocorrência do fato gerador das astreintes, de modo que a discordância quanto à valoração da prova não configura omissão, mas inconformismo com o resultado.

7.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a incompatibilidade lógica interna entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica quando o acórdão afirma cumprimento parcial e posterior regularização da obrigação após reiteradas intimações.

8.
O reconhecimento de cumprimento parcial não exclui a caracterização de mora ou inadequação inicial no atendimento da ordem judicial, sendo compatíveis as premissas adotadas no acórdão.

9.
A pretensão de afastar a incidência das astreintes e restabelecer a sentença extintiva revela nítido caráter infringente dos embargos, o que é inadmissível na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2.
A delimitação do período de descumprimento para fins de apuração de astreintes deve ser realizada na fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC, não configurando omissão a
ausência de fixação imediata pelo tribunal.
3.
Não há contradição interna quando o acórdão reconhece cumprimento parcial e posterior regularização da obrigação, pois tais premissas são logicamente compatíveis
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 509; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra o acórdão
(Id.
335015884
)
proferido p
or esta
C
olenda Quinta Câmara de Direito Privado, que,
por unanimidade,
de
u provimento ao
recurso de apelação interposto por
N. C. B
.,
o
r
a embarga
do
,
para reformar a sentença de extinção do cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para fins de liquidação da multa cominatória (astreintes) fixada no curso do processo, respeitados os limites legais e os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, afirmando que o acórdão deixou de analisar provas documentais que demonstrariam o cumprimento imediato da liminar, bem como não enfrentou o argumento de que eventuais dificuldades operacionais das clínicas credenciadas não configurariam descumprimento imputável à operadora.

Alega, ainda, omissão quanto ao fundamento da sentença que teria reconhecido inexistir multa aplicada ao longo do feito, bem como quanto à necessidade de delimitação temporal do suposto descumprimento, sustentando que o acórdão determinou a liquidação das astreintes sem definir o período em que teria ocorrido o alegado inadimplemento, circunstância indispensável para a própria configuração da multa.

Argumenta que todos os períodos apontados pelo embargado foram impugnados com documentação comprobatória de cumprimento das autorizações dentro dos prazos estabelecidos, não tendo o acórdão enfrentado o ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que atribui ao exequente a demonstração do fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto à existência, duração e extensão do suposto descumprimento.

Sustenta, ademais, a existência de contradição interna no acórdão, ao afirmar simultaneamente que a liminar somente teria sido cumprida após a terceira intimação, reconhecer a existência de cumprimento parcial e, ao mesmo tempo, não analisar a documentação apresentada pela operadora indicando cumprimento desde 11/04/2024.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reconhecer o efetivo cumprimento da liminar, afastar a incidência das astreintes e restabelecer a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 337105898).

O recurso é tempestivo (Id.
334104441)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração possuem âmbito cognitivo restrito, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto fático-probatório já examinado pelo órgão julgador, sendo pacífico o entendimento de que o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo da via
aclaratória
.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro H
umberto Martins, Segunda Turma
,
DJe
30/06/2015)
.

No caso em exame, a embargante sustenta, em síntese
,
omissão quanto à impossibilidade de liquidação das astreintes sem definição do período de descumprimento
,
ausência de enfrentamento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC; e contradição interna do acórdão ao afirmar cumprimento tardio e parcial da liminar, sem examinar a documentação que indicaria cumprimento desde 11/04/2024.

Eis, no que
pertine
, o acórdão embargado:

“
A controvérsia devolvida à instância ad quem cinge-se à aferição da exigibilidade das astreintes fixadas na decisão liminar proferida nos autos da ação originária, à luz do alegado
descumprimento reiterado por parte da operadora de plano de saúde, ora apelada, diante de ordem judicial que determinava, com urgência, a disponibilização de terapias multidisciplinares ao infante NICOLAS CAMPOS BATISTA.

De início, registre-se que a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa cominatória (astreinte) fixada em decisão antecipatória de tutela não exige homologação expressa na sentença de mérito para fins de exigibilidade, bastando a confirmação da própria tutela que a originou. Tal é a exegese do Tema 743 do STJ e reiteradas decisões deste sodalício.

[...]

A despeito das alegações defensivas trazidas pela apelada UNIMED no sentido de que teria cumprido a decisão desde o primeiro momento, constata-se, da análise cronológica dos atos processuais e das manifestações das partes, que o cumprimento do comando judicial não se deu de forma tempestiva, integral nem efetiva, nos moldes delineados na liminar e conforme prescrição médica.

A liminar foi deferida em 10/04/2024 (Id. 247428172), sendo a parte ré regularmente intimada em 12/04/2024 (id. 152400520). Contudo, em 14/05/2024, o autor, ora apelante, informou que havia conseguido realizar apenas 2 (duas) sessões de fonoaudiologia e uma de fisioterapia, relatando, ainda, que a clínica credenciada não oferecia a modalidade prescrita de fisioterapia (Id. 247428652). Diante disso, o juízo agravou a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao décuplo da mensalidade (id. 247428654), o que só se justifica diante de efetivo e constatado descumprimento da obrigação fixada judicialmente.

De fato, a persistência das falhas na execução da obrigação judicialmente imposta encontra-se documentada: a operadora anexou cartas de garantia (id. 247428658) e guias de atendimento (id. 247428659), mas as provas juntadas pelo autor revelam que, mesmo após mais de 30 (trinta) dias da primeira intimação e mais de 19 (dezenove) dias após a majoração da multa, o tratamento não se desenvolvia de acordo com o laudo médico, tampouco com a urgência determinada judicialmente.

Em nova decisão datada de 07/06/2024 (id. 2747428665), o juízo a quo reforçou a ordem para cumprimento integral, com a advertência da incidência da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia em caso de inércia, sinalizando que, até então, o comando judicial não fora cumprido de maneira satisfatória.

Somente em 17/06/2024, segundo petição da própria apelada (id. 247728669), foi informado que o tratamento do menor se dava com regularidade, com agenda fixa semanal, circunstância que
reforça a alegação do autor de que a obrigação somente foi efetivamente cumprida após a terceira intimação judicial.

A apelada alega que agiu com boa-fé, apresentando cartas de autorização e tentando agendar os atendimentos, e que eventuais entraves decorreram de questões operacionais, como a disponibilidade de horários e estrutura das clínicas credenciadas. Todavia, tais alegações não elidem a responsabilidade da operadora, cuja obrigação era de resultado: disponibilizar o tratamento prescrito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme determinado na tutela de urgência.

[...]

Nessa intelecção, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer fundamentado, opinou pelo provimento do recurso (Id. 329018369), reconhecendo que “o recurso merece provimento para que o valor da multa seja adequadamente liquidado, devendo os autos serem remetidos à instância singular”.

Cumpre ressaltar que, embora a multa cominatória tenha sido majorada para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da tutela de urgência, o juízo de origem estabeleceu, desde a sua fixação, limitação expressa ao décuplo da mensalidade contratada, o que revela preocupação com a moderação e proporcionalidade da sanção imposta.

Tal baliza objetiva se mostra razoável e compatível com os parâmetros jurisprudenciais sobre astreintes, especialmente diante da resistência parcial e prolongada da parte ré no cumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde de menor impúbere. A limitação imposta impede enriquecimento sem causa e assegura o equilíbrio entre o poder coercitivo da medida e a vedação ao excesso.

Portanto, a sentença que extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de fixação ou incidência de multa ignora os elementos fáticos e processuais que demonstram, de forma inequívoca, o descumprimento parcial e tardio da ordem judicial, devendo ser desconstituída para permitir a liquidação e cobrança das astreintes já fixadas e incidentes.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por NIKOLAS CAMPOS BATISTA, para reformar a sentença de extinção do cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para fins de liquidação da multa cominatória (astreintes) fixada no curso do processo, respeitados os limites legais e os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem.

É como voto
”
.
(Id.
335015884
).

No tocante à alegada
omissão quanto à delimitação do período de descumprimento
, o
acórdão embargado reconheceu a exigibilidade das
astreintes fixadas em tutela de urgência e confirmou a necessidade de prosseguimento da execução, determinando o retorno dos autos à origem para apuração do
quantum
em fase de liquidação.

Não há, contudo, no julgado, qualquer afirmação de valor certo ou período determinado de incidência da multa. Ao contrário, consignou-se expressamente que a apuração do montante deveria ocorrer na fase própria, observados os parâmetros fixados na decisão originária e respeitados os limites estabelecidos.

A delimitação exata do período de descumprimento
,
elemento indispensável à quantificação da multa
,
é matéria própria da fase de liquidação, na qual serão analisadas as provas relativas à existência, duração e extensão do inadimplemento.

Não compete ao órgão julgador, ao reformar sentença que extinguiu prematuramente o cumprimento de sentença, substituir-se ao juízo de origem para fixar, desde logo, o período exato de incidência das astreintes, sob pena de supressão de instância e indevida antecipação de fase processual.

Logo, não há omissão. O acórdão reconheceu a existência de descumprimento e determinou a liquidação para apuração do
quantum
, o que é juridicamente coerente com a sistemática do art. 509 do CPC.

“
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por
arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II -
pelo
procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
”.

Também não procede a alegação de que o acórdão deixou de enfrentar o ônus probatório do exequente.

O julgado foi claro ao afirmar que os elementos constantes dos autos evidenciavam cumprimento parcial e tardio da obrigação, reconhecendo a ocorrência do fato gerador das astreintes. Tal conclusão pressupõe, necessariamente, a análise da prova produzida, inclusive quanto à demonstração do descumprimento.

A discordância da embargante quanto à valoração da prova não configura omissão, mas inconformismo com o resultado.
No entanto, os e
mbargos de declaração não se prestam à reapreciação do conjunto probatório nem à substituição da conclusão adotada pelo colegiado por outra mais favorável à parte.

Ainda, s
ustenta a embargante existir contradição interna porque o acórdão teria afirmado, simultaneamente, que houve cumprimento parcial

apenas após reiteradas intimações
, mas deixou de analisar
a documentação juntada pela operadora.

Não se verifica tal vício.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a contradição lógica interna do julgado, isto é, aquela que ocorre entre fundamentos e dispositivo ou entre premissas inconciliáveis dentro da própria decisão.

No caso, não há incompatibilidade lógica entre afirmar cumprimento parcial e reconhecer que a obrigação somente foi integralmente satisfeita após reiteradas intimações. Ao contrário, tais afirmações são compatíveis entre si.

O reconhecimento de cumprimento parcial não exclui a constatação de mora ou de inadequação inicial no atendimento da ordem judicial.

Ademais, o acórdão não ignorou a documentação apresentada pela embargante; apenas não lhe atribuiu o alcance pretendido. A alegação de que o cumprimento teria ocorrido desde 11/04/2024 foi considerada
insuficiente para afastar a caracterização do descumprimento parcial apontado nos autos.

Logo, n
ão há contradição. Há divergência interpretativa.

Deste modo, e
xaminadas as alegações, verifica-se que
n
ão há omissão quanto à delimitação do período de descumprimento, pois tal apuração é própria da fase de liquidação
, e
quanto ao ônus da prova, uma vez que a conclusão do acórdão pressupôs a análise do conjunto probatório
. Do mesmo modo, n
ão há
falar em
contradição interna no julgado
.

O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão que reconheceu a exigibilidade das astreintes.

Assim, os embargos revelam nítido caráter infringente, buscando alterar o resultado do julgamento sob o pretexto de vícios inexistentes.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,

REJEITO

os embargos de declaração

opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
mantendo-se íntegro o acórdão embargado, por inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026